Tribunal: TJSP
Processo: 1512939-30.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Apelação criminal – Associação criminosa e Furto qualificado pelo uso de explosivo – Sentença condenatória pelos artigos 288 e 155, §4o-A, este último, c.c. artigo 14, inciso II.
Recurso defensivo – Réu Francisco Renato – preliminarmente, suscita a nulidade do processo, em virtude da inobservância do artigo 212, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência

Ementa:
Apelação criminal – Associação criminosa e Furto qualificado pelo uso de explosivo – Sentença condenatória pelos artigos 288 e 155, §4o-A, este último, c.c. artigo 14, inciso II.
Recurso defensivo – Réu Francisco Renato – preliminarmente, suscita a nulidade do processo, em virtude da inobservância do artigo 212, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo e a fixação de regime inicial semiaberto. Busca, por fim, a aplicação da "detração penal".
Recurso defensivo – Réu Arlex – busca a absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários pela aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo e fixação de regime inicial aberto.
Preliminar – Alegada violação ao sistema acusatório – Inocorrência – Ademais, tratando-se de arguição de nulidade relativa, e não tendo a Defesa arguido a questão em audiência, é forçoso reconhecer que a matéria está preclusa – Outrossim, a Defesa não logrou demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo que teria advindo da suposta violação – pas de nullité sans grief.
Mérito – Furto qualificado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réus que negaram a prática do furto – Versão dos acusados infirmada pelo restante do conjunto probatório – Qualificadora do uso de explosivo que foi devidamente reconhecida, com base na prova oral e pericial.
Crime de associação criminosa – Autoria e materialidade igualmente comprovadas – Delito que se consuma com a associação de três ou mais pessoas visando o cometimento de crimes, independente da efetiva ocorrência destes delitos – Réus que agiam de forma planejada e organizada – Condenação que se mantém.
Dosimetria – Furto Qualificado – Penas-base de ambos os réus fundamentadamente fixadas acima do mínimo legal – Reajuste, de ofício, da pena de multa, a fim de que a sanção pecuniária guarde proporção à pena corpórea – Ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Pena reduzida pela tentativa no patamar mínimo legal, dado o iter criminis percorrido pelos apelantes.
Dosimetria – Associação Criminosa – pena fixada e mantida no mínimo legal.
Crimes cometidos em concurso material.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Ausência do preenchimento dos requisitos legais.
Preliminar afastada.
Recursos das defesas improvidos.
Redimensionamento, de ofício, das penas de multa.